Tribunal: TJPA
Processo: 0804355-24.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804355-24.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RAMON FARIAS HENRIQUES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. APESAR DO APENADO PREENCHER O REQUISITO OBJETIVO PARA O DEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL, NÃO RESTOU ATENDIDO O REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL, POSTO O SEU HISTÓRICO DE FUGA NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL, A DEMONSTRAR O ÂNIMO DO CUSTODIADO EM SE FURTAR DO CUMPRIMENTO DA PENA, MOSTRANDO DESPREZO COM O CARÁTER REEDUCATIVO E RESSOCIALIZADOR DA SANÇÃO PENAL.

2. LEGÍTIMA É A DENEGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL COM BASE EM FUNDAMENTOS CONCRETOS, QUE ACARRETAM O NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO, COMO O HISTÓRICO CARCERÁRIO CONTURBADO DO APENADO. PRECEDENTES DESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA.

3. AGRAVO IMPROVIDO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0804355-24.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
RAMON FARIAS HENRIQUES

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
interposto em favor de
Ramon Farias Henrique
, objetivando reformar decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
, que
indeferiu
pedido de
livramento condicional
.

Consta dos autos, que em
08 de fevereiro de 2021
, a Defensoria Pública Estadual protocolizou pedido de livramento condicional em favor do ora agravante, alegando estarem preenchidos os requisitos legais do
artigo 83 do Código Penal
.

Em
31 de março de 2021
, o representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se
favoravelmente
ao pleito da Defesa.

Em
01 de abril de 2021
, o
Juízo da Vara de Execuções
indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o seguinte argumento: “
conquanto tenha atingido o requisito objetivo para concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 16/10/2017, bem como prática de novo delito em: 16/10/2017, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN
”.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente agravo em Execução Penal, onde argumenta que “
as faltas havidas pelo Agravante não podem, nem devem, obstar o reconhecimento de seu livramento condicional para sempre. A uma, porque devidamente cumprido o que determina o Regime Interno, apurada a falta em procedimento disciplinar penitenciário, onde esta restou reconhecida; a duas, porque reconhecida administrativamente a falta, foi ela, após audiência de justificação (art. 118, LEP), devidamente homologada pelo Juízo; a três, porque adotar falta julgada, com sanção já cumprida pelo Agravante a fim de impedir o reconhecimento do direito, evidencia dupla punição e escancarado excesso na execução da reprimenda
”.

Aduziu ainda que “
o Agravante ostenta bom comportamento carcerário, tendo o Agravado desconsiderado tal classificação que é atribuição da autoridade administrativa, com base em procedimento administrativo disciplinar já decidido, homologado pelo Juízo, com sanção devidamente cumprida
”.

Por tais motivos, postulou pelo provimento do presente recurso para que, reconhecido o direito, “
seja ao Agravante concedido o livramento condicional, cassando-se a decisão reprochada
”.

Em sede de
contrarrazões
, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
provimento
do presente agravo.

Em
juízo de retratação
, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada, por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o breve
relatório

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a irresignação do ora agravante é contra a r. decisão prolatada pelo magistrado singular, que indeferiu o pedido de livramento condicional requerido pelo ora apenado, sob o fundamento de não preenchimento dos requisitos subjetivos previstos no artigo 83 do Código Penal, necessários para a concessão da mencionada benesse.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
não merece agasalho
, conforme será demonstrado.

Extrai-se dos autos que o
Juízo da Vara de Execuções Penais

indeferiu
o pedido de livramento condicional em virtude de o agravante não preencher os requisitos subjetivos para a concessão do benefício, conforme decisão juntada aos autos,
in verbis
:

“
(...). Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício,
o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 16/10/2017, bem como prática de novo delito em: 16/10/2017, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN
. Com efeito,
para fins de concessão do livramento condicional
,
é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório
. (...).
Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante de constar do seu histórico carcerário a prática de falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização
. (...). O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. (...).
Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional
. (...)
”.
Grifei

No presente caso, portanto, verifica-se que o ora agravante não apresentou, no curso da execução penal, os requisitos subjetivos legais para a concessão do benefício em tela, pois, descumpriu as condições do regime prisional imposto, praticando falta grave consistente em fuga, na data de 16/10/2017, tendo sido recapturado, com a prática de novo delito, em 16/10/2017, conforme demonstra seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Desta forma, ano analisar o histórico da execução penal, averiguei que o apenado, demonstrou desprezo para com o caráter reeducativo e ressocializador da reprimenda corpórea, ao não demonstrar comportamento carcerário satisfatório para a concessão do benefício ora almejado.

Singrando estes mares, ressalto que é
entendimento pacificado nesta corte de justiça que, embora o cometimento de falta grave não interrompa o computo do período aquisitivo necessário para a concessão do livramento condicional, ilide o preenchimento do requisito subjetivo requerido para a concessão do benefício previsto no
artigo 83 do Código Penal
. Confira-se:

(...). 1. O livramento condicional consiste na última etapa da execução da pena, visando à ressocialização do apenado, quando ele é colocado em liberdade mediante o cumprimento de determinadas condições previstas no art. 132, da Lei de Execução Penal. 2. A
prática de infração disciplinar constitui óbice à concessão da benesse aqui buscada, pois evidencia a ausência de comportamento prisional satisfatório, e, por consectário, o não preenchimento do requisito subjetivo necessário à obtenção do livramento condicional
. 3. Agravo conhecido e improvido. Unanimidade.
(TJ/PA AGR: 2018.03102574-69, 193.918, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-02, Publicado em 2018-08-03).
Grifo nosso

(...).
Ainda que implementado o requisito objetivo expresso no art. 83 do Código Penal, tem-se por imprescindível à concessão do livramento condicional a inexistência de qualquer circunstância que desabone a conduta do apenado. Precedentes
. Recurso improvido. Unânime.
(TJ/PA AGV: 2018.03427485-89, 194.852, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-28).
Grifo nosso

(...). 1.
Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o cometimento de falta grave embora não interrompa o período aquisitivo necessário para a concessão do livramento condicional, ilide o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão desse benefício, previsto no art. 83 do CP
. 2. Nesse sentido, observa-se que o apenado continua demonstrando indisciplina no cumprimento da reprimenda corporal, uma vez que se evadiu recentemente em 21/02/2018, como consta do sistema INFOPEN e novamente preso em flagrante pelo cometimento de novo delito, restando devidamente comprovado que o mesmo não preenche o requisito subjetivo exigido para a concessão de livramento condicional.
(TJ/PA AGR: 2018.02580034-72, 192.906, Rel. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-21, Publicado em 2018-06-27).
Grifo nosso

Com efeito, ao verificar o histórico carcerário do apenado, resta obstado a concessão do benefício do livramento condicional pelo não preenchimento do requisito subjetivo previsto no
artigo 83, III, do Código Penal
. Nestes estes termos, averiguo que a conduta insatisfatória do apenado no cárcere, com registro de fuga durante a execução da pena, revelam que o apenado não apresenta condições de reintegrar ao convívio social pela via do livramento. Neste diapasão, colaciono o ilustre parecer ministerial:

“
(...).
Compulsando os autos, percebe-se que, embora o agravante tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, não satisfez o requisito subjetivo, posto que empreendeu fuga em 16.10.2017,tendo sido recapturado, com cometimento de novo delito, em16.10.2017, conforme constata em seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN (fls. 38/40), o que inviabiliza a concessão do livramento condicional. (...). Ressalta-se, ainda, que o juízo da execução, ao julgar o pedido de livramento condicional, não está jungido ao teor da certidão carcerária, devendo avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Outrossim, destaca-se que, para fins de livramento condicional, é indispensável que o apenado comprove, nos termos do art. 83, inciso III, “a”, do Código Penal, comportamento carcerário satisfatório durante toda a execução da pena, contingência esta não verificada no presente caso, culminando, assim, o indeferimento do pedido
. (...).
”. (ID 5244968).

Pelo exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
ao agravo movido em favor de
Ramon Farias Henriques
, a fim de manter inalterada a decisão do Juízo da Execução que indeferiu o pedido de livramento condicional requerido pelo ora agravante.

É como
voto
.

Belém/PA, 12 de agosto de 2021.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 12/08/2021